Tribunal: TJMT
Processo: 0007233-45.2008.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007233-45.2008.8.11.0015
Recorrente: Leandro Mussi
Recorridos: Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda. e Delta Logística e Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Leandro Mussi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado (id 82858962).
O recurso foi inadmitido na decisão id 105349965.
O recorrente, por meio da petição id 109372466, requer o chamamento do feito à ordem, informando que “peticionou nos autos pleiteando o reconhecimento do acordo firmado nos autos pelas partes e desistência da apelação por parte do apelante antes de seu julgamento, tratando-se de questão prejudicial ao recurso, o que merece análise por esse e. TJMT, conforme postulado”.
Afirma que “o requerimento pendente de análise foi protocolado nos autos anteriormente ao recurso especial (ID98892471), contudo não foi analisado, tratando-se de matéria de ordem pública”.
Assevera que “tendo em vista que a questão prejudicial permanece sem análise no presente feito, tratando-se de matéria de ordem pública, requer sejam os autos remetidos à d. Desembargadora Relatora, a fim de que o requerimento acostado ao ID 96605976, protocolado anteriormente ao Recurso Especial, seja analisado por esse e. TJMT”.
É a síntese.
Constata-se que o pleito contido no id 96605979 foi endereçado à Desembargadora relatora da Apelação Cível n. 0007233-45.2008.8.11.0015, razão pela qual não foi analisada por esta Vice-Presidência, que se ateve ao juízo de admissibilidade do recurso especial protocolado no id 96605979.
Diante desse quadro, tendo em vista já ter se esgotado a competência desta Vice-Presidência, defiro o pleito id 109372466, para determinar o retorno do feito à Câmara de origem, a fim de que a I. Desembargadora relatora analise a petição id 96605979, para que sejam tomadas as providências que entender cabíveis.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.